Tribunal: CARF
Processo: 15922.000029/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15922.000029/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.303 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
MARIA CLOTILDE PAVANELLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções com despesas médicas
no valor total R$ 19.568,10.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15922.000029/2009-11
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.303 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000029/2009-11

Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 11/15), lavrada em
17/11/2008, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2006, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 20.920,52.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 2/9), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a
contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 01/08, alegando,
em síntese, que:
• Intimada a comprovar os valores relativos apenas às despesas médicas,
apresentou documentação hábil e idônea, confirmando a efetiva prestação dos serviços
médicos e os dispêndios com instrução;
• Entretanto, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Jundiaí, ao analisar a
documentação, glosou os valores deduzidos a título de despesas médicas e os gastos
com plano de saúde e previdência que sequer tinham sido solicitadas comprovações.
Ressalta, ainda uma vez mais, que, no Termo de Intimação Fiscal recebido, não foram
solicitadas comprovações do plano de saúde e previdência;
• A dedução de despesas médicas é direito do contribuinte, de acordo com o
que dispõe a Lei 9.250/95. Anexa acórdãos que tratam destas deduções;
• Conforme já ressaltado, apresentou todos os recibos que comprovam as
despesas médicas em comento. Os documentos são personalizados, contêm assinatura,
carimbo, CPF e número de registro do profissional no órgão competente, o que reforça
a veracidade e boa-fé dos emitentes;
• Apresenta declaração dos profissionais que atestam a efetiva prestação dos
serviços médicos declarados e são relativas aos recibos já entregues à Fiscalização;
• Assim, apresentados os recibos que foram ratificados por declarações
emitidas pelos profissionais prestadores dos serviços médicos resta confirmar indevida
a exigência formalizada nesta Notificação de Lançamento;
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.303 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000029/2009-11

• O Termo de Intimação que iniciou a fiscalização da impugnante não
solicitava que fossem comprovados gastos obtidos com plano de saúde e previdência.
Por essa razão, seguem os recibos anexos que comprovam os efetivos dispêndios com
plano de saúde e previdência Sul América e que totalizam R$ 6.920,52. Assim, não
procede a alegação da Fiscalização de Jundiaí quando informa “ não foram
apresentados comprovantes”, sendo que nem mesmo foram solicitados. Desse modo,
confirma-se que a exigência formalizada é totalmente indevida;
Assim, confia que será reconhecida a improcedência do questionado lançamento
de ofício e cancelada a exigência fiscal ora contestada, pelos motivos aqui registrados.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 17-52.688 (e-fls. 62/69), os membros da 11a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP), por
unanimidade de votos, decidiram pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário e, do voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
...
Dedução Indevida de Despesas Médicas
As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8o, inciso II,
alíneas "a", e §2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe:
...
Do total de despesas médicas, no valor de R$ 22.920,52, foram glosadas as
deduções relativas às despesas médicas abaixo especificadas no valor de R$
20.920,52:
A contribuinte apresentou, em sua impugnação, os seguintes documentos:
...
Destaque-se que os recibos apresentados não contêm informações sobre o
paciente do tratamento, nem endereço do profissional, portanto, estão em desacordo
com a legislação acima colacionada.
Desse modo, devem ser mantidas as glosas relativas às deduções das quatro
despesas acima relacionadas no valor total de R$ 14.000,00.
Nas fl. 14/15, a contribuinte apresentou um documento da Associação Paulista
de Medicina que informa que houve pagamentos, no ano de 2005, à Sul América
Seguro Saúde S.A., CNPJ: 86.878.469/000143.
Verifica-se, na Complementação e Descrição dos Fatos, fl. 11, da presente
Notificação de Lançamento, que o motivo da glosa referente à despesa com Sul
América Seguro Saúde, CNPJ: 86.878.469/000143 está relacionado à falta de
apresentação de comprovantes de pagamentos.
A contribuinte teria que provar que realmente efetuou os pagamentos
relacionados pela declaração da Associação Paulista de Medicina, para que ficasse
caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução. Para tal comprovação, a
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.303 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000029/2009-11

impugnante poderia apresentar cópias de comprovantes bancários de pagamento à Sul
América Seguro Saúde S.A.
Assim, por não restar comprovada tal despesa, deve ser mantida a glosa
referente a esta dedução no valor de R$ 5.617,00.
Ressalte-se que não há, nos autos, qualquer comprovação de pagamento
referente aos dados abaixo que foram informados na DIRPF/2006 pela contribuinte:
- 01.685.053/000156 SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
R$ 1.303,52
Por todo o acima exposto, deve se mantida a glosa referente às despesas
médicas no valor de R$ 20.920,52.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
74/86), alegando, de forma resumida o transcrito a seguir:
...
Contrariamente ao que consta da decisão recorrida, a Recorrente trouxe aos
autos elementos suficientes para provar a efetiva realização dos tratamentos, bem
como do pagamento e do recebimento por parte dos Profissionais. Registre-se que os
documentos são personalizados, contendo assinatura, carimbo, número do Cadastro da
Pessoa Física (CPF) e número de registro do profissional no órgão competente, o que
reforça a veracidade e boa-fé dos emitentes.
...
2.1. Ausência da indicação da beneficiária e do endereço do Profissional:
A Recorrente, durante a fiscalização, apresentou todos os recibos médicos
solicitados pela Administração e quando da Impugnação apresentou além dos recibos
dos profissionais, declarações deles que atestam o efetivo recebimento dos valores
discriminados em cada recibo. Dessa forma, não resta nenhuma controvérsia.
...
Além disso, os recibos emitidos por estes Profissionais foram rechaçados como
inconsistentes por falta de endereço do prestador do serviço. Ora, a Recorrente não
pode ser penalizada porque os recibos não possuem esta informação, e, tampouco a
falta de simples endereço pode ser motivo para questionamento quanto à idoneidade
dos documentos.
Isso porque, sendo este o único problema encontrado pelo Fisco - tendo em
vista que a falta de indicação de beneficiária não corresponde à realidade - poderia a
Administração ter diligenciado diretamente junto aos Profissionais, por meio da base
de dados do CPF de cada um deles, ou utilizando-se do número de registro no Órgãos
de Classe respectivos, informações estas que constam dos recibos.
Entretanto, com objetivo de sanar tal dúvida, a Recorrente informa o endereço
dos Profissionais:
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.303 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000029/2009-11

...
4. DOS GASTOS COM PLANO DE SAÚDE
Conforme descrição dos fatos, não havia no Termo de Intimação que deu início
a fiscalização da Recorrente, qualquer solicitação para que fossem comprovados os
gastos obtidos com plano de saúde.
Por essa razão, foram anexados os recibos que comprovam os efetivos
dispêndios com plano de saúde e previdência Sul América, os quais totalizam o
montante abaixo discriminado:
Ademais, merece destaque trecho do documento enviado pela empresa de
Seguro Saúde Sul América, anexado aos presentes autos em fase de Impugnação,
comprovando o efetivo pagamento das despesas com Plano de Saúde:
Atendendo seu pedido, informamos que constam os seguintes pagamentos no ano de
2005, referentes à sua participação no Plano de Saúde estipulado pela Associação
Paulista de Medicina com a Sul América [...].
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$
20.920,52.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 13), apontados pela autoridade lançadora:
Glosa do valor de R$********20.920,52, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.303 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000029/2009-11

Glosa no valor total de R$ .20.920,52, relativos aos profissionais discriminados
abaixo: Daniele Pelarin da Silva, CPF: 292.505.328-90, R$ 2.000,00; Andréa Pelarin
da Silva, CPF: 286.696.998-77, R$ 6.500,00; Ana Alice Vitor Pedrozo, CPF:
286.059.168-00, R$ 3.200,00; Vânia Lucio Torres, CPF: 025.035.988-03, R$
2.300,00, cujos recibos não atendem ao disposto no no Art. 80,§1°, III do decreto n°
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda).
Sul América Seguro Saúde, CNPJ: 86.878.469/0001-43, R$ 5.617,00; Sul
América Seguros Gerais, CNPJ: 61.565.131/0001-00, R$ 1.303,52 para os quais não
foram apresentados comprovantes.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção parcial das glosas (e-fls.
69), foi a seguinte:
Destaque-se que os recibos apresentados não contêm informações sobre o
paciente do tratamento, nem endereço do profissional, portanto, estão em desacordo
com a legislação acima colacionada.
Desse modo, devem ser mantidas as glosas relativas às deduções das quatro
despesas acima relacionadas no valor total de R$ 14.000,00.
Nas fl. 14/15, a contribuinte apresentou um documento da Associação Paulista
de Medicina que informa que houve pagamentos, no ano de 2005, à Sul América
Seguro Saúde S.A., CNPJ: 86.878.469/000143.
...
A contribuinte teria que provar que realmente efetuou os pagamentos
relacionados pela declaração da Associação Paulista de Medicina, para que ficasse
caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução. Para tal comprovação, a
impugnante poderia apresentar cópias de comprovantes bancários de pagamento à
Sul América Seguro Saúde S.A.
Assim, por não restar comprovada tal despesa, deve ser mantida a glosa
referente a esta dedução no valor de R$ 5.617,00.
Ressalte-se que não há, nos autos, qualquer comprovação de pagamento
referente aos dados abaixo que foram informados na DIRPF/2006 pela contribuinte:
- 01.685.053/000156 SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
R$ 1.303,52
Bem, o ponto de discordância desta lide resume-se, pode-se assim dizer, quanto à
suficiência dos recibos apresentados pelo contribuinte para comprovação das despesas efetuadas
com profissionais da área médica/odontológica visando a dedução da base de cálculo do imposto
de renda pessoa física, quando estes não indicarem expressamente quem foi a pessoa
beneficiada pelos serviços médicos/odontológicos e o endereço dos prestadores de serviços.
Além disto, a necessidade de apresentar comprovantes de pagamento (boletos
ou transferências bancárias) para que as despesas relativas à planos de saúde sejam
consideradas efetivas para fins de dedução da base de cálculo do IRPF.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.303 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000029/2009-11

Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
A recorrente apresentou declarações, recibos (e-fls. 18/37), laudos e exames de
imagem (e-fls. 38/56), com sua peça impugnatória, no intuito de comprovar a regularidade da
prestação dos serviços médicos/odontológicos.
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Vemos que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Da Glosa sobre os Recibos Médicos
Vemos que o agente fiscal glosou os recibos médicos por entender que não
atendiam ao disposto no Art. 80,§1°, III do decreto n° 3.000/1999.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.303 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000029/2009-11

A i. relatora de piso especificou melhor esta glosa delimitando-a pelas ausências
da identificação do paciente ou beneficiário dos serviços médicos e/ou odontológicos e do
endereço dos respectivos prestadores de serviços.
Acontece que as declarações (e-fls. 21, 27, 34 e 37) emitidas pelo respectivos
profissionais trazem estas informações, sanando as irregularidades apontadas.
Fato que escapou da observação pelo julgamento anterior.
Ademais, no que diz respeito a ausência de especificação do beneficiário dos
serviços prestados em recibos médicos/odontológicos, pode-se presumir que este é o
responsável pelo pagamento constante nos respectivos recibos, tudo conforme o constante no
inciso II, do artigo 97 da IN RFB no 1500/2014, in verbis:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Tal entendimento também consta expressamente da resposta à Solução de
Consulta Interna no 23/2013, abaixo transcrita, com a qual concordo inteiramente e utilizo de
forma corriqueira em processos de minha relatoria:
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Da análise das declarações acostadas aos autos, entendo que as mesmas são
suficientes para comprovar que os beneficiários dos serviços médicos/odontológicos são a
própria recorrente e seu dependente.
Em relação a ausência do endereço do prestador nos recibos, a legislação vigente
exige que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que
indiquem nome, endereço, CPF/CNPJ de quem os recebeu, bem como a indicação do
beneficiário do serviço prestado.
Em que pese o disposto na legislação acima, a Receita Federal emitiu a Solução
de Consulta Interna no 7/2015 que aborda especificamente este caso, trechos in verbis:
...
Portanto, deve ficar claro que a ausência do endereço por si só não acarretaria a glosa
da dedução e sim a não aceitação do recibo como meio de prova da despesa médica. A
legislação ao descrever os requisitos fundamentais do recibo medico, não limitou os
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.303 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000029/2009-11

meios de prova do contribuinte, pois poderão ser utilizados outras provas, como por
exemplo uma declaração do médico responsável em que conste as informações ausentes
no recibo anteriormente apresentado, afastando assim a glosa da despesa.
Convém destacar que com base nos princípios da verdade material e da oficialidade, a
autoridade administrativa poderá agir de ofício determinando a realização de diligências
ou se utilizando de informações existentes na própria Administração. Conforme
compreende-se da leitura do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972 e do art. 37 da lei
9.784, de 1999
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro
órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias.
Com base no princípio da Razoabilidade, citado no art. 2o da Lei 9.784/1999, a
autoridade competente deve agir com bom senso e prudência, tomando atitudes
adequadas a fim de que seja levada em conta a relação de proporcionalidade entre os
meios empregados e a finalidade a ser alcançada. Portanto, de acordo com esse
princípio, a autoridade competente poderá utilizar de outros meios para comprovação da
despesa, seja intimando o contribuinte para que apresente novas provas ou buscando as
informações necessárias nos sistemas informatizados da própria Administração,
evitando assim o desgaste e o excesso de trabalhos desnecessários nos processos
envolvidos.
Portanto, a ausência de endereço poderá ser suprida de oficio, já que a autoridade
administrativa possui essa prerrogativa de agir de oficio garantida em lei, o que permite
que ela se utilize das informações fornecidas pelos próprios contribuintes à Receita
Federal do Brasil.
Conclusão
Dessa forma, conclui-se que:
A ausência de endereço nos recibos médicos é razão suficiente para ensejar a não
aceitação desse documento como meio de prova das despesas médicas. Entretanto, isso
não impede que outras provas sejam utilizadas evitando, assim, a glosa da despesa.
Além disso, a autoridade administrativa poderá agir de oficio para suprir a ausência
de endereço do prestador do serviço, nos recibos apresentados pelos contribuintes,
com a finalidade de serem deduzidas suas despesas médicas, cabendo a ela o julgamento
a respeito das informações apresentadas pelos contribuintes, contidas nos sistemas da
RFB.
Como visto, a Solução de Consulta em destaque demonstra que esta deficiência
nos recibos pode ser suprida por outros meios, (por exemplo: declarações) ou de ofício.
Além disso, quando a ausência de endereço dos prestador a única falha constante
do recibo, a jurisprudência deste Conselho é majoritária pela sua aceitação, ementas in verbis:
Acórdão no 2802-00.647 – 2a Turma Especial
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. FALTA DE ENDEREÇO.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.303 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000029/2009-11

Sendo o único obstáculo indicado para não acatar os recibos das despesas médicas a
ausência do endereço do profissional emitente, tendo sido informado o no CPF e não
havendo qualquer indício em desfavor da realização da despesas, deve ser restabelecida
a dedução. Recurso provido em parte.
Acórdão 2801-02.205 – 1a Turma Especial
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO
ENDEREÇO DO EMITENTE. DECLARAÇÃO.
Quando a fiscalização glosa as despesas médicas unicamente por falta de identificação
do endereço do emitente em recibos, documentação apresentada pelo contribuinte, na
forma de declaração do médico responsável pela emissão dos recibos, na qual se
identifica todos os elementos necessários, é suficiente para afastar a glosa.
Acórdão 2102-002.534 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
DESPESA
MÉDICA.
COMPROVAÇÃO.
RECIBOS.
ENDEREÇO
DO
PROFISSIONAL. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
A mera falta da indicação do endereço do profissional ou até mesmo a ausência da
descrição dos serviços médicos prestados nos recibos apresentados para comprovar
despesas médicas não são, por si sós, fatos que permitem à autoridade fiscal glosar a
dedução de despesas médicas, mormente quando não há nenhum outro elemento a
evidenciar o uso de despesas médicas fictícias.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas
constantes nos recibos, no valor total de R$ 14.000,00.
Da Glosa sobre as Despesas com Plano de Saúde
Relativamente a este ponto, vemos que o procedimento fiscal indicou que não
foram apresentados comprovantes, ou seja, durante o lançamento a autoridade fiscal não analisou
nenhum documento apresentado pela contribuinte com o fito de comprovar tais despesas. Tanto
foi assim que a interessada argumenta que no Termo de Intimação Fiscal não havia qualquer
solicitação para que fossem comprovados estes gastos.
Fato é que apresentou declarações (e-fls. 18/19) e comprovante de rendimentos (e-
fls. 20), no intuito de comprovar tais dispêndios.
O julgamento anterior entendeu que as declarações eram insuficientes para
comprovar as despesas com Sul América Seguro Saúde, CNPJ: 86.878.469/000143, no valor de
R$ 5.617,00, entendendo que ela deveria ter sido feita pela apresentação de comprovantes
bancários de pagamento.
Como visto anteriormente, a autoridade lançadora não exigiu da contribuinte a
comprovação da efetividade da prestação dos serviços médicos/odontológicos, mediante
cheques, recibos de cartão de crédito, transferências eletrônicas e outros comprovantes de
pagamento.
Sendo assim, o meu entendimento é no sentido de que não cabe aos julgadores
administrativos fazer exigências adicionais para fins de comprovação de deduções de despesas
médicas/odontológicas.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.303 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000029/2009-11

Ademais, independente deste fato, entendo que as declarações (e-fls. 18/19) são
suficientes para comprovar os dispêndios com aquele plano de saúde.
Notamos que o somatório dos valores constantes naqueles documentos atestam
que as despesas perfazem um total de R$ 5.568,10.
Assim, voto pelo restabelecimento parcial destas deduções com despesas
médicas, no valor de R$ 5.568,10.
Relativamente as despesas com Sul América Companhia de Seguro Saúde, CNPJ
no 01.685.053/0001-56, no total de R$ 1.303,52, o julgamento anterior entendeu que não há
nos autos qualquer comprovação de pagamento.
Com efeito, vê-se que a interessada tenciona fazer comprovação daqueles gastos
com o comprovante de rendimentos (e-fls. 20) emitido pela Prefeitura Municipal de Itatiba que,
em seu campo (6- Informações complementares), traz a seguinte informação:
- Despesas Médico-Odonto-Hospitalares 1.303,52
Veja-se que naquele documento não há a identificação da pessoa física/jurídica
com a qual foram realizados os pagamentos de tais despesas.
A interessada não apresentou nenhum outro documento a fim de complementar
esta comprovação.
Assim, entendo que a interessada não logrou êxito em comprovar as despesas
com plano de saúde Sul América Companhia de Seguro Saúde, CNPJ no 01.685.053/0001-56,
votando pela manutenção integral desta glosa.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que a recorrente
logrou êxito em comprovar parcialmente suas despesas médicas/odontológicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções com despesas médicas no valor total
R$ 19.568,10.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.303 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15922.000029/2009-11

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital